Tribunal: TJDFT
Processo: 0731148-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731148-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. D. L. V. D. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE NEVES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por F. D. L. V. D. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0702342-29.2023.8.07.0013, indeferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal matricule a autora em creche ou pré-escola ou custei o valor respectivo, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a autora tem o direito constitucional assegurado de frequentar creche ou pré-escola em local próximo a sua residência, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o ente público matricule a autora em local próximo à sua residência ou custei o respectivo valor, sob pena de multa diária. Isento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, o requisito da probabilidade do direito está preenchido, haja vista a garantia constitucional de que as crianças de 0 a 5 anos têm assegurado o direito à educação e o atendimento em creche e pré-escola, conforme inciso IV do art. 208 da Constituição. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1008166, Tema 548, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, haja vista que, embora a agravante já esteja matriculada em creche, o estabelecimento infantil é distante de sua residência, motivo que torna inútil a medida, inviabilizando a efetividade da garantia constitucional. Quanto à fixação de astreintes, não vislumbro motivo suficiente para fixá-las nesse momento processual. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que o Distrito Federal matricule a agravante em creche próxima à sua residência ou arque com o valor mensal de creche particular indicada pelo próprio ente público e que seja próxima à residência da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador